Tribunal: TJSP
Processo: 0058251-51.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. Sentença de procedência. Alegação de nulidade, mercê de ausência de citação do Administrador Judicial, tratando-se de demandada em Recuperação Judicial. Administrador judicial que não assume, ordinariamente, a representação legal da empresa em recuperação judicial, ressalvadas excepcionais hipóteses de afastamento de seus gestores, circunstância não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. Sentença de procedência. Alegação de nulidade, mercê de ausência de citação do Administrador Judicial, tratando-se de demandada em Recuperação Judicial. Administrador judicial que não assume, ordinariamente, a representação legal da empresa em recuperação judicial, ressalvadas excepcionais hipóteses de afastamento de seus gestores, circunstância não demonstrada nos autos. Comunicação do ajuizamento da demanda ao juízo recuperacional, sequer informado nos autos, a cargo da própria demandada. Inteligência do art. 6o, § 6o, II da Lei no 11.101/2005. Nulidade do processo não identificada. Sentença mantida.

Recurso desprovido.